Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720959-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CASTRO DE SOUZA AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA CASTRO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725119-73.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização do procedimento conforme requerido. Narra que ajuizou ação para obrigar o plano de saúde a autorizar a cirurgia ortognática composta por osteotomia tipo Le Fort I, osteotomia segmentar de maxila e instalação de osteodistrator palatino conforme prescrição médica. Alega que os documentos juntados comprovam que os procedimentos cirúrgicos integram o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, destaca que o indeferimento não decorre de exclusão contratual. Destaca que o risco da demora está demonstrado no relatório médico para preservação da saúde funcional da agravante. Tece considerações. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que o agravado autorize a cirurgia conforme prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão. Ausente o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Dos documentos juntados é possível verificar a hipossuficiência da parte, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça para análise do presente recurso. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, o agravante requer a autorização e custeio de cirurgia ortognática nos termos da prescrição médica. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 236288911 dos autos principais: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por FABIANA CASTRO DE SOUZA em desfavor do PLANO DE SAÚDE AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA., alegando ser beneficiária de plano coletivo por adesão com segmentação ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, conforme comprova a carteirinha do plano (ID 236124343, pág. 2) Sustenta que necessita realizar cirurgia bucomaxilofacial para correção de mordida cruzada posterior, com indicação de osteotomia segmentar de maxila, osteotomia tipo Le Fort I e osteotomia da mandíbula/maxila com aplicação de osteodistrator, procedimentos que teriam sido negados pela operadora sob a justificativa de que o tratamento poderia ser realizado em consultório odontológico e não se enquadraria nas coberturas do plano contratado. A autora alega urgência na realização da cirurgia, sob pena de agravamento do quadro clínico, com prejuízos à mastigação e respiração, conforme relatórios médicos anexados. Requer, liminarmente, que a operadora seja compelida a autorizar e custear os procedimentos e materiais indicados, sob pena de multa diária. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Contudo, ao analisar os documentos acostados aos autos, verifica-se que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a autora é beneficiária de plano de saúde com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, conforme consta da carteirinha do plano (ID 236124343, pág. 2). No entanto, não há nos autos prova inequívoca de que o plano contratado efetivamente contempla cobertura para os procedimentos odontológicos de natureza bucomaxilofacial pleiteados. A documentação apresentada pela autora, embora mencione que os procedimentos constam do rol da ANS (ID 236124749 a ID 236124751), não comprova que tais procedimentos estão incluídos na cobertura específica do plano contratado, tampouco que foram preenchidos os requisitos técnicos exigidos pelas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS para sua autorização. Ademais, a negativa da operadora de saúde, conforme documento de ID 236124748, baseou-se na ausência de indicação clínica compatível com os procedimentos solicitados, bem como na possibilidade de realização do tratamento em ambiente ambulatorial odontológico. Embora os relatórios médicos (ID 236124745 e ID 236124746) apontem a necessidade da cirurgia, não há nos autos elementos técnicos suficientes que afastem, de plano, a plausibilidade da justificativa apresentada pela operadora, especialmente diante da ausência de parecer técnico imparcial ou de perícia médica que ateste a urgência e a imprescindibilidade da abordagem cirúrgica em ambiente hospitalar. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se verifica a sua presença. A autora relata conviver com a condição de mordida cruzada posterior desde o nascimento, o que indica tratar-se de situação crônica e não emergencial. A alegação de prejuízo à mastigação e respiração, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da ausência de agravamento súbito ou de quadro clínico que exija intervenção imediata. A própria narrativa dos fatos revela que a condição da autora é estável e que o tratamento, embora desejável, não se reveste de urgência tal que justifique a concessão da tutela de urgência em caráter liminar. Dessa forma, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Recebo a emenda de ID 236124334. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia prescrita conforme relatório médico de ID 235902106 dos autos principais: PACIENTE FABIANA CASTRO DE SOUSA 40 ANOS DE IDADE, APRESENTA QUADRO SEVERO DE ATRESIA DO OSSO MAXILAR, ONDE TAL DEFORMIDADE ÓSSE NECESSITA DE CORREÇÃO CIRÚRGICA PARA EXPANDIR LATERALMENTE ESSE OSSO. TAL DEFORMIDADE DE MAXILA IMPEDE QUE A PACIENTE CONSIGA REALIZAR ALIMENTAÇÃO E MASTIGAÇÃO DOS ALIMENTOS, ALÉM DOS PREJUÍZOS RESPIRATÓRIOS A PACIENTE. O ATRASO NA REALIZAÇÃO DESSE PROCEDIMENTO IMPLICA EM SEVEROS IMPACTOS NA SAÚDE DA PACIENTE TANTO FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. TAL PROCEDIMENTO É DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, PORÉM PACIENTE TEVE A CIRURGIA NEGADA POR DIVERSAS VEZES SEM JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. FAÇO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE OBSERVO GRANDE IMPACTO EM SUA QUALIDADE DE VIDA PELO ATRASO NA REALIZAÇÃO DESSE PROCEDIMENTO. Transcrevo as razões da negativa do plano de saúde conforme ID 236124748 dos autos principais: Processo negado. Diante dos anexos encaminhados não há palato ogival ou apinhamento dentário que indique o procedimento proposto pelo cirurgião. Trata-se de paciente dentada parcial superior e inferior que necessita de tratamento odontológico para reabilitação oral. Tratamento este que pode ser realizado de diversas formas proposta em consultório odontológico. Pela negativa, verifica-se que o cerne da discussão, não é sobre a previsão da cirurgia ortognática no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mas a adequação do procedimento ao caso concreto. Compulsando os autos, verifica-se que há divergência quanto a necessidade da realização da cirurgia e a forma que fora proposta pelo médico assistente. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: A Agência Nacional de Saúde Suplementar edita regulamenta resoluções sobre o rol de procedimentos considerados de referência. A resolução 465/2021, estabelece: Art. 22. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação odontológica. § 1o Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência. § 2° Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes aos procedimentos listados no Anexo I para a segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos planos odontológicos. § 3° É obrigatória a cobertura dos atendimentos caracterizados como urgência e emergência, conforme normas específicas vigentes sobre o tema. Assim, muito além da discussão sobre o enquadramento da cirurgia como odontológica e a forma de realizá-la, discute-se, ainda, os materiais necessários. Nesse passo, tenho que necessária dilação probatória para que a divergência seja sanada, não sendo possível em sede de cognição sumária obrigar o plano de saúde a custear o procedimento conforme requerido pelo médico assistente. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MASTECTOMIA PARCIAL. URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Apesar da descrição das comorbidades desenvolvidas em decorrência da enfermidade de que padece a parte recorrente, não se pode concluir, antes da dilação probatória, que essas doenças associadas sejam capazes de expor a pessoa à situação de risco, a ensejar a cominação de obrigação ao plano de saúde contratado de autorizar o procedimento cirúrgico em sede liminar. 2. Não caracterizado o estado de urgência, revela-se necessária a ampla dilação probatória com vistas a se aferirem as reais condições de saúde em que se encontra a segurada de plano de saúde antes de se impor ao contratado a obrigação de autorizar procedimento cirúrgico. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.798502, 20140020118719AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 02/07/2014. Pág.: 89) Ademais, o relatório médico não indica a urgência alegada, sendo possível aguardar o decorrer processual. Destaca-se que a norma exige que o procedimento esteja previsto, além de destacar o imperativo clínico; logo, tenho que necessária análise do caso concreto. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária entendo não estarem presentes a verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 14:29:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador